Tribunal: STF
Processo: Rcl 43829
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não conhecido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.